Tribunal: TJMT
Processo: 1016533-34.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016533-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), ANGELA MARIA BRITO - CPF: 329.389.771-15 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA, O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DUPLICIDADE DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – CONEXÃO – INEXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO.

Para a antecipação da tutela recursal, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do recurso.

A existência de conexão entre ações não implica, necessariamente, a reunião dos feitos para decisão conjunta, cabendo ao julgador avaliar o risco ou não de decisões contraditórias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGELA MARIA BRITO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Garças, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c.c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Material e Moral nº 1002130-53.2020.8.11.0004, excluiu a pessoa de MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA da lide e indeferiu o pedido de reunião dos processos envolvendo os contratos de compra e venda do loteamento São Conrado e Toledo.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- em que se pese a questão correspondente à falta de prejudicialidade EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR N.100012415.2021.4.01.3605 há que se atentar que a simples presença de duplicidade matricial, por si só aponta a possibilidade de prejuízos decorrentes do registro do loteamento cujo lote lhe foi vendido;

- nos termos do que preconiza o art. 38 da Lei 6.766/79, por si só já atingiriam a avença entre as partes, levando-se tais pagamentos ao cartório de registros de imóveis, efeitos esses em relação aos quais são aqui invocados, em vista de efeitos prequestionadores explícitos;

- tomou conhecimento de que a matrícula que dá origem ao loteamento Jardim Toledo é proveniente de uma área no município de Araguaiana/MT e não de Barra do Garças/MT, haja vista que, através de profissional qualificado, concluiu-se que realmente existe uma sobreposição matricial maculando o contrato de compra e venda entre as partes e que é objeto de questionamento nessa lide;

- a duplicidade não é irrelevante, sendo certo que a decisão abriga justificativa equivocada da questão, que deve ser reformada, ainda que não se suspenda os trâmites da ação, pois eventual efeito da duplicidade matricial apontada na decisão, atinge diretamente a matrícula que deu origem ao seu lote, e por conseguinte a viabilidade do negócio jurídico
sub judice
;

- a determinação para a retirada da sócia administradora da empresa agravada, MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA é equivocada, pois no exercício de suas funções, a administradora deve observar as leis e o Contrato Social ou o Estatuto da Sociedade, afinal diante da verificação de prejuízos, fará parte do risco do empreendimento.

Desse modo, requer que este agravo seja recebido e provido para que seja declarada a prejudicialidade frente a duplicidade matricial, mantidos a sócia no polo passivo da ação, bem como afastadas as verbas sucumbenciais na forma determinada na decisão agravada, e alternativamente, sejam mantidos, nos termos do artigo 338 do CPC, em caso de ilegitimidade de parte, que os honorários ao procurador da ré excluída, seja fixado entre três e cinco por cento do valor da causa.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 178229193.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

De início, saliento que não conhecerei do pedido de legitimidade da pessoa de MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, uma vez que tal questão já restou decidida no RAI 1020064-02.2021.

Quanto à questão da prejudicialidade, destaca-se que não basta a identidade de partes, do pedido e causa de pedir para o reconhecimento da conexão e a efetiva reunião de processos distintos.

Há que se verificar se existem razões suficientes para justificar a medida de reunião de processos, notadamente, a possibilidade de decisões conflitantes e o efetivo favorecimento da economia processual. Isso se justifica porque a reunião injustificada e indiscriminada em nada favorece a economia processual.

No caso dos autos, não se verifica a necessidade de reunião de processos revisionais envolvendo os terrenos dos loteamentos São Conrado e Jardim Toledo para julgamento simultâneo em razão da quantidade de demandas em curso e das diferentes fases processuais em que se encontram.

A existência de conexão entre ações não implica, necessariamente, a reunião dos feitos para decisão conjunta.

Na realidade, a reunião de processos em virtude da conexão constitui faculdade do julgador, a quem cabe avaliar o risco ou não de decisões contraditórias. É o que se extrai do art. 58 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que o juiz pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente.

É amplo o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que o julgamento conjunto de processos conexos constitui faculdade do julgador, considerando as especificidades do caso:

RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO VINCULADA A AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO FLORESTAL. EFEITO TRANSLATIVO. INSTÂNCIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. (...)
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 6. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto. 7. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual).
8. Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão.
9. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente.
10. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (REsp 1366921/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM RAZÃO DE ADI NO STF SOBRE O MESMO DISPOSITIVO LEGAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNA A NÃO VINCULAÇÃO COM A AÇÃO DE IMPROBIDADE E A AUSENCIA DE PERIGO DE DECISÃO CONFLITANTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONTINUIDADE DA AÇÃO DE IMPROBIDADE E JULGAMENTO NÃO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCABIMENTO DE REDISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO PARA AVALIAÇÃO. 1. Hipótese na qual se discute julgamento em separado de ações conexas, no caso, uma ação civil pública e outra de improbidade administrativa. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento reinante no STJ de que, se o futuro provimento jurisdicional a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal não vincula o juízo da ação de improbidade, não há razão para suspender o processo por esse fundamento, pois não há identidade de causa de pedir nem de partes.
3. O julgamento de apenas um dos feitos reunidos por conexão não induz, necessariamente, a nulidade da decisão ou a redistribuição do processo, uma vez que cabe ao magistrado a avaliação de julgamento simultâneo das ações, inspirado pelos objetivos da conexão (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). Nesse passo, se cabe ao próprio magistrado a avaliação de julgamento simultâneo das ações, não se permite a redistribuição do processo. 4. Ademais, o princípio processual da instrumentalidade das formas, também identificado pelo brocardo pas de nullitè sans grief, determina que não sejam anulados os atos inquinados de invalidade, quando deles não tenha decorrido nenhum prejuízo concreto. Na linha dos precedentes desta corte, essa orientação se aplica, inclusive, aos casos em que os processos conexos são julgados separadamente.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 37.470/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 10/02/2012).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR TERCEIRO. FIANÇA BANCÁRIA. PRETENSÃO ESTRANHA AO OBJETO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. CONEXÃO DE AÇÕES. JULGAMENTO EM SEPARADO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NAS DEMANDAS CONEXAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES OU CONTRADIÇÃO ENTRE OS JULGADOS. (...) 3. Nos expressos termos do art. 103 do CPC, "reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir". 4. Ainda que visualizada, ab initio, hipótese de conexão entre duas ações, a reunião dos feitos para decisão simultânea, prevista no art. 105 do CPC, é medida que se recomenda, com o escopo de se evitar a prolação de decisões conflitantes, mas sua inobservância, por si só, não é suficiente a ensejar a nulidade dos julgamentos ocorridos em momentos distintos. 5. Consoante entendimento sedimentado desta Corte Superior, a decisão que determina a reunião de processos conexos, justamente por traduzir faculdade do juiz, não opera preclusão e sua reforma não agride o art. 471 do CPC. 6. Destarte, se o Juízo pode, de acordo com a conveniência, reformar a decisão que determinou a reunião das ações tidas, inicialmente, por conexas, com muito mais razão pode apreciar separadamente embargos de declaração opostos nos feitos, quando evidenciado que o julgamento em separado dos mesmos, além de não ensejar a prolação de julgados conflitantes também não importa em prejuízo de qualquer espécie às partes. (...). (REsp 1047825/PE, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 30/11/2009).

Dispositivo

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023